Tribunal: TJSP
Processo: 1008729-82.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Êxito do réu em comprovar o acordo entre as partes. Assinatura que demonstra a completa aquiescência da autora aos termos contratuais. Ausência de vício

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Êxito do réu em comprovar o acordo entre as partes. Assinatura que demonstra a completa aquiescência da autora aos termos contratuais. Ausência de vício contratual. Contrato que representa a livre manifestação de vontade das partes. Ausência de obscuridades capazes de induzir a aderente a erro. Formulação que deixa claro o fim a que se destina o contrato. Inteligência do art. 6o da Lei 10.820/03. Efetivação do empréstimo. Repetição de indébito. Impossibilidade. Apelante que recebeu e gozou do valor emprestado. Anuência aos descontos mensais dos valores mínimos indicados na fatura. Compras realizadas. Má-fé processual configurada. Arts. 80 e 81 do CPC. Multa adequadamente arbitrada. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Recurso a que se nega provimento.